Tribunal: TJDFT
Processo: 0729866-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0729866-74.2022.8.07.0000 PACIENTE: FERNANDO AUGUSTO CAVALCANTE SCAPIM IMPETRANTES: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA, MARILIA GABRIELA GIL BRAMBILLA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FERNANDO AUGUSTO CAVALCANTE SCAPIM, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirantes/DF e como ilegal a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 121, §2o, inciso III, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos da denúncia datada de 16-setembro-2021 (processo referência n. o 0702084-93.2021.8.07.0011). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Fabianne de Oliveira Pereira e Dra. Marília Gabriela Gil Brambilla) que o paciente está preso cautelarmente desde 23-setembro-2021, prazo desarrazoado, o que configuraria constrangimento ilegal; além de alegar não estarem preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Esclareceu que a prisão preventiva foi mantida por esta 2a Turma Criminal, no julgamento do Habeas Corpus no 0742341-96.2021.8.07.000, em 03-fevereiro-2022. Em audiência de instrução, realizada em 17-fevereiro-2022, foram colhidos depoimentos de testemunhas e foi solicitada a juntada aos autos dos ofícios faltantes bem como do laudo de exame de corpo de delito indireto. Após, a Defesa desistiu da oitiva da testemunha faltante. Os ofícios solicitados foram respondidos pelo DETRAN, em 4-março-2022. Não foi realizada a audiência para interrogatório do acusado, designada para o dia 20-junho-2022, haja vista o paciente estar na ala do presídio contaminada pelo vírus da COVID-19. Novo Habeas Corpus (n. 0720293-12.2022.8.07.0000) foi impetrado em favor do paciente, no dia 21-junho-2022. Mas teve sua liminar negada, em 22-junho-2022; e, ao final, a ordem também foi denegada, por maioria. Ponderou que, nesta oportunidade, o 1o Vogal, ora o presente Relator, votou pela concessão da ordem, ao fundamento de que as testemunhas já teriam sido ouvidas e que já se teria extrapolado em muito o prazo estabelecido na Recomendação do Conselho Nacional de Justiça (178 dias), para encerramento da instrução. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, indeferiu o recurso interposto no referido Habeas Corpus n. 0720293-12.2022.8.07.0000, ao fundamento de que o entendimento desta Corte de Justiça estaria em consonância com a jurisprudência daquela Corte Superior. No dia 24-maio-2022 foi juntado aos autos o prontuário médico solicitado. Foi realizado o interrogatório do paciente, no dia 25-agosto-2022, e encerrou-se a instrução. Contudo, ainda estaria pendente a juntada do laudo. Na audiência, foi negado o novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Informou, ainda, que foi encaminhado ofício ao Instituto Médico Legal do Distrito Federal – IML, para realização do laudo, no dia 2-setembro-2022. Neste cenário, defendeu haver constrangimento ilegal pelo longo e não razoável prazo de prisão cautelar sofrido pelo paciente, e alegou não estarem presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, requerendo, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva. É o relatório. Consigne-se, desde já, que se trata da terceira impetração formulada em favor do paciente. Na primeira impetração (HBC 0742341-96.2021.8.07.0000), atestou-se a legalidade da prisão preventiva, das provas obtidas, bem como o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da medida cautelar máxima, além de ser analisar que, à época, não havia falar em excesso de prazo para realização a primeira fase em procedimento do Tribunal do Júri. Confira-se a ementa do julgado: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NULIDADE DE PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SIGILO PROFISSIONAL. SERENDIPIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. PASSAGENS NA VARA DA INFÂNCIA. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1.O fenômeno da serendipidade ou o encontro fortuito de provas, que se caracteriza pela descoberta de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso, não acarreta qualquer nulidade ao inquérito ou ação penal que se sucede no foro competente. 2.Descabe cogitar que as interceptações violaram as prerrogativas do causídico que patrocina os interesses de um investigado, pois não sendo o advogado alvo da medida nada obsta a interceptação das conversas travadas entre o patrono e a pessoa investigada. 3. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 4. A materialidade delitiva ampara-se nos testemunhos e na guia de internação da vítima junto ao Hospital de Base, na data do fato, com inúmeras e severas lesões. Os indícios de autoria decorrem dos relatos testemunhais e inclusive de diálogo interceptado em outra investigação (serendipidade) de que o paciente seria o autor do delito. 5. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente ficaram devidamente evidenciadas, pois teria desferido diversos golpes nas regiões do rosto e cabeça da vítima, e ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais graves, análogos ao crime de roubo circunstanciado, as quais, conquanto não caracterizem reincidência ou antecedentes, podem ser consideradas como indicativo de periculosidade e risco de reiteração delitiva para justificar a imposição da prisão preventiva com fundamento na garantia daordempública. 6. A segregação cautelar mostra-se necessária a fim de assegurar a conveniência da instrução criminal, como medida para resguardar a integridade física e o mínimo de tranquilidade dastestemunhas, as quais demostraram temor em deporem. 7. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem oprazode 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal doJúri. 8. O excesso de prazo não decorre da mera soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 9. A prisão não deve, necessariamente, guardar proximidade temporal com a data do crime, mas sim com as circunstâncias que justificam a imposição de medida cautelar. No caso, como visto, além da necessidade de se resguardar a ordem pública, a prisão foi decretada para a conveniência de instrução criminal e as testemunhas ainda não foram ouvidas em Juízo. 10. Ordem denegada. (Acórdão 1395216, 07423419620218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na segunda impetração (HBC 0720293-12.2022.8.07.0000), afastou-se a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, posição confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme informado pela própria Defesa, ao fundamento de que os prazos para instrução processual não são absolutos e que as circunstâncias do caso concreto e as restrições impostas pelas medidas sanitárias, em razão da pandemia pelo vírus da COVID-19, justificariam o lapso temporal decorrido. Vejamos a ementa do julgado analisado por esta Turma Criminal: HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. Ademais, as restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia de covid-19 constituem fator de força maior que justifica maior delonga da instrução processual, como no caso em que a audiência de interrogatório do paciente precisou ser cancelada diante da necessidade de isolamento do paciente, acometido do novo coronavírus. 3. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1436741, 07202931220228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a presente impetração fica adstrita a examinar eventuais constrangimentos posteriores à decretação da prisão preventiva, pois, repita-se, a legalidade desta já foi analisada na primeira impetração e este Tribunal de Justiça não é competente para o reexame de suas próprias decisões. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, em 16-setembro-2021 (ID 39077158, pp. 1-4), por, em tese, ter cometido o crime de tentativa de homicídio contra a vítima RICARDO DAINEZ SILVA, entre os dias 15 e 16-fevereiro-2021, não tendo o crime sido consumado por circunstâncias alheias à vontade do suposto agente. Segundo a denúncia, o crime foi praticado com crueldade, visto que foi revelada uma brutalidade fora do comum, com agressões violentas em face da vítima, mormente pelos golpes nas regiões do rosto e cabeça, causando-lhe inúmeros traumas (politraumatismo craniano) e infligindo sofrimento intenso e desnecessário. Consta do prontuário da suposta vítima que esta foi admitida no hospital com histórico de queda de moto. Contudo, interceptações telefônicas em investigação por outro delito revelaram, de forma fortuita, que em verdade a vítima teria sido severamente agredida. Denúncia recebida em 22-setembro-2021 (ID 39077158, p. 5). Também nesta data foi decretada a prisão preventiva do paciente, nos autos no 0703798-88.2021.8.07.0011 (ID 39077157). Cumprido o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente em 23-setembro-2021 (ID 39078262, p. 78). Paciente citado em 4-outubro-2021 (ID 39078262, p. 84). Ofertada resposta à acusação, em 3-novembro-2021 (ID 39078262, pp. 115/132). Na audiência de instrução, realizada no dia 17-fevereiro-2022 (ID 39078262, pp. 278/279), houve a oitiva de parte das testemunhas (Juscilene Barbosa Gomes Da Silva, Keyla Simone de Sousa Tomaz, Ivonete da Silva Leão e José Guilherme Miranda da Gama). As partes desistiram da oitiva das testemunhas faltantes. Não foi realizada a primeira audiência para interrogatório do acusado, designada para o dia 20-junho-2022, visto estar o paciente alocado em ala isolada do presídio, por presença de contaminação pelo vírus COVID-19 Ata ao ID 39078262, p. 367). Em 25-agosto-2022, foi encerrada a instrução, com a oitiva do acusado, sendo mantida a prisão do paciente, ao fundamento de que a instrução estaria encerrada e se avizinharia a prolação da decisão, “logo após a manifestação das partes e o cumprimento das diligências por elas solicitado”. Ademais, foi ponderado que o Juízo singular tem envidado esforços para o célere julgamento e que a necessidade e razões para decretação da prisão seguiam íntegras, a fim de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Confiram-se (ID 39078261): Encerrada a Instrução. Entendo que deve ser mantida a segregação cautelar. A essa altura, a instrução já se encerrou e se avizinha a prolação de decisão, logo após a manifestação das partes e o cumprimento das diligências por elas solicitado. Este Juízo vem envidando esforços para o julgamento célere. No mais, no que tange à necessidade da prisão, tenho que as razões que me levaram à decretação se mantêm íntegras. A reiteração delitiva/infracional e o modo de agir, aliados ao temor demonstrado por pessoas ouvidas, justifica a medida extrema, como forma de garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal - cabe lembrar que no júri o procedimento é escalonado. Com o cumprimento das diligências pedidas, vistas às partes para apresentarem as alegações finais por memoriais no prazo de 05 (cinco) dias. Vistas sucessivas às partes. Pois bem. Em que pese este Relator, quando da análise do "Habeas Corpus" no 0720293-12.2022.8.07.0000, julgado em 14-julho-2022, quando atuou como 1o Vogal, tenha se manifestado pela concessão da ordem, em reconhecimento do excesso de prazo para encerramento da instrução, verifica-se que seu voto foi vencido pelo Colegiado, o qual teve seu entendimento mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme informado pela própria Defesa. É certo que após a última impetração a instrução foi encerrada, com a oitiva do acusado e juntada de documentos solicitados, estando pendente apenas o envio do laudo de exame de corpo de delito indireto pelo IML. Entretanto, diante do cenário (resultado) da impetração anterior e por terem transcorrido apenas dois meses da decisão da Corte Superior, em que o excesso de prazo não foi reconhecido, não se verifica constrangimento de plano a justificar a medida excepcional de concessão de liminar em "habeas corpus", sendo prudente e necessária uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator